Tribunal: STF
Processo: Rcl 53834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48/DF. LEI Nº 11.442 DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A Lei nº 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 48/DF, autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. De acordo com a tese então fixada, “[U]ma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    3. Hipótese em que a relação comercial foi estabelecida entre a empresa agravada e terceira pessoa, situação que afasta ainda mais a cogitação de vínculo empregatício pretendida pelo agravante, conforme reconhecido pelo juízo laboral de primeira instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.